Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-90.2020.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000026-90.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), JILDELIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 259.135.698-06 (APELADO), LEDAIANE RIBEIRO MATEUS - CPF: 045.385.611-00 (APELADO), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (APELADO), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (APELADO), EDIMAR BERBET RIBEIRO - CPF: 027.883.331-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE QUADROS SILVA - CPF: 747.078.251-68 (APELANTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ALBERTO DE ABREU - CPF: 349.543.508-59 (ADVOGADO), ORLANDO CIPRIANO DA SILVA - CPF: 460.082.921-20 (VÍTIMA), AGRIPINA BERBET RIBEIRO - CPF: 909.348.731-00 (ASSISTENTE), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ASSISTENTE), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ASSISTENTE), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §2o, INCISO II C/C ART. 29 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 02 (DOIS) APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICOS – REDUÇÃO DA PENA – INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO PRETÓXIO EXCELSO (RE 597270-QO-RG/RS) – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n.o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.o 597270-4/RS.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal n.o 0000026-90.2020.8.11.0009, Código 122004, que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, na qual
Edimar Berbet Ribeiro
, condenado pelo art. 157, §2o, inciso II c/c art. 29 do CP, à pena de e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa; e
Anderson de Quadros Silva
condenado pelo crime previsto art. 157, §2o, inciso II c/c art. 29 do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. (Id. 66162039 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões possuem pedidos idênticos, pleiteiam a redução da pena abaixo do mínimo legal levando em consideração a atenuante da confissão espontânea, como medida jurídica imperiosa que se impõe; pugnam também pela justiça gratuita e ao final prequestiona toda a matéria. (Id. 66167505 e 108897991)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 66167509 e 108897994)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Benedito Xavier Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de Edimai Berbet Ribeiro, assim sintetizando: (Id. 70696967)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 157, §2o, INC. II, C/C ART. 29, AMBOS DO CP – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, APONTANDO, PARA TANTO, A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E QUE O SEU ENUNCIADO NÃO POSSUI RESPALDO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, POR TRATAR-SE DE INTERPRETAÇÃO QUE RESTRINGE A LIBERDADE INDIVIDUAL DO CIDADÃO – INACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESSA CORTE DE JUSTIÇA PELA PLENA VIGÊNCIA DO TEOR DAQUELE ENUNCIADO – A DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL CONTRARIA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, POIS AQUELE FOI O LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR PARA A PUNIÇÃO, REPRESSÃO E PREVENÇÃO DE CRIMES DAQUELA NATUREZA. CASO CONTRÁRIO, ESTARIA O MAGISTRADO USURPANDO COMPETÊNCIA DO LEGISLATIVO, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
DESPROVIMENTO AO APELO
”. (S.S.S)

Em relação ao apelante Anderson de Quadros Silva, também nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Benedito Xavier Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de, assim sintetizando: (Id. 111256479)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o, INCISO II C/C ART. 29 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, CONSEQUENTEMENTE, A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
DESPROVIMENTO.
” (F.S.A).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Edimar Berbet Ribeiro
e
Anderson de Quadros Silva
, como incursos nas sanções do art. 157, §2o, inciso II c/c art. 29 do CP.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente para realizar a redução da pena abaixo do mínimo legal levando em consideração a atenuante da confissão espontânea e pela concessão de justiça gratuita.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Para análise do referido pedido, necessário transcrever a dosimetria feita pelo juiz
a quo
: (Id. 66162039)

“
Posto isso, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

1. Em relação ao réu Edimar Berbet Ribeiro

Antecedentes imaculados (extrato de antecedentes criminais anexo). O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza, não sendo suficiente, por si só, o fato de ter sido encostado a faca na vítima, conforme ela narrou, para macular esta circunstância. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Diante disso, fixo a pena base no mínimo legal, isto é,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Não há agravantes. Entretanto, verifica-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), porém, a pena já se encontra no mínimo e é vedada a redução aquém deste patamar nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase do sistema trifásico de aplicação da pena, verifica-se a causa de aumento prevista no parágrafo 2o, inc. II, do art. 157, do CP, eis que o crime foi cometido mediante o concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3, elevando-a ao patamar de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, tornando-a definitiva
, por inexistir outras causas que possam alterá-la.

2. Em relação ao réu Anderson De Quadros Silva

Antecedentes imaculados (extrato de antecedentes criminais anexo). O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza, não sendo suficiente, por si só, o fato de ter sido encostado a faca na vítima, conforme ela narrou, para macular esta circunstância. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Diante disso, fixo a pena base no mínimo legal, isto é,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Não há agravantes. Entretanto, verifica-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), porém, a pena já se encontra no mínimo e é vedada a redução aquém deste patamar nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase do sistema trifásico de aplicação da pena, verifica-se a causa de aumento prevista no parágrafo 2o, inc. II, do art. 157, do CP, eis que o crime foi cometido mediante o concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3, elevando-a ao patamar de 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, tornando-a definitiva
, por inexistir outras causas que possam alterá-la”.

Denota-se, da leitura acima, que o juiz singular fixou a pena-base para ambos os réus em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de roubo, ou seja, aos dois apelantes a pena foi fixada no mínimo legal.

Ato continuo, verificou-se para ao recorrentes a atenuante da confissão espontânea, contudo, devido a pena já se encontrar no mínimo legal, não efetuou-se a diminuição.

Insta consignar, que agiu com acerto o magistrado singular, ao não diminuir a pena em relação a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, pois, muito embora esteja correto o reconhecimento das mencionadas atenuantes, sua eventual aplicação violaria o disposto no verbete sumular no 231 do STJ que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”. [...] (ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) (negritou-se)

“[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...] (AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...] Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“[...] Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. [...] (N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (negritou-se)

Ademais, os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Delito de furto qualificado mediante fraude (art. 155, parágrafo 4o, II do cp). Pleito de absolvição. Descabimento. Conjunto probatório suficiente a ensejar a condenação. Prova testemunhal. Impossibilidade de aplicação do princípio in dubio pro reo. Condenação mantida. Pleito pela aplicação da atenuante da menoridade penal. Impossibilidade. Pena base em seu patamar minimo legal. Sumula 231 do STJ- recurso conhecido e improvido”. (TJSE; ACr 201700326146; Ac. 1449/2018; Câmara Criminal; Rel. Des. Diogenes Barreto; Julg. 06/02/2018; DJSE 09/02/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime por meio do flagrante da venda de drogas filmado pelos policiais, dos depoimentos dos agentes em juízo e da confissão judicial do réu, a condenação deve ser mantida. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS. 3. Recurso desprovido. (TJDF; APR 00005.99-03.2019.8.07.0001; Ac. 127.3728; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 13/08/2020; Publ. PJe 25/08/2020)

Bem como, a relevância da questão foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja a ementa segue abaixo:

“Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).”

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Assim, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. o 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A condenação em custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), razão pela qual a aferição de hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, [...] porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções.” (HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2012)

E acórdão desta e. Corte de Justiça:

“A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (Ap no 135373/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.4.2015)

“A isenção de custas processuais, no processo penal, deve ser aferida pelo Juízo da execução, restando prejudicadasua análise por esta Corte.” (Apelação Criminal no 132093/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2015)

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunalde Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora “
(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Edimar Berbet Ribeiro
e
Anderson de Quadros Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022